Tribunal: CARF
Processo: 10865.000781/2002-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-06-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000781/2002-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.837 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de maio de 2021
Recorrente
ALBATEX DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1996
LUCRO
INFLACIONÁRIO
INFORMADO
ERRONEAMENTE.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO
DECADENCIAL.
Não há previsão legal de prazo decadencial para retificação de informações
constantes de Declarações de Rendimentos, quando se trata de correção de
lucro inflacionário informado erroneamente - (erro de fato).
NORMAS
GERAIS
DO
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LUCRO
INFLACIONÁRIO.
TRIBUTAÇÃO
NA
REALIZAÇÃO.
PARCELA
MÍNIMA. ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
DE RENDIMENTOS.
Restando demonstrado que a exigência fiscal decorreu de mero erro de fato no
preenchimento de declarações de rendimentos objeto de revisão interna, torna-
se insubsistente o lançamento daí resultante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000781/2002-96
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000781/2002-96

Trata o presente processo de lançamento de IRPJ, em virtude de a contribuinte
não ter efetuado para determinação do lucro real, a devida adição da parcela correspondente à
parcela mínima do lucro inflacionário a realizar (10% do saldo do lucro inflacionário
acumulado), na declaração de rendimentos.
Assim, foi lavrado o auto de infração, que exigiu crédito tributário, sendo IRPJ,
multa de ofício e juros de mora.
Cientificado do lançamento, a contribuinte ingressou com a impugnação, na qual
refuta o lançamento sob as seguintes alegações: que a questão seria de mera materialidade, pois
a divergência se estabelece sobre o lucro inflacionário apurado a partir do saldo credor da
correção monetária do IPC/90, sendo que o impugnante realizou o lucro inflacionário no
exercício mencionado, quando era-lhe permitido fazê-lo a partir do exercício seguinte. Às
limitações da realização do lucro inflacionário, nos anos subsequentes, levou à apuração de um
saldo de lucro inflacionário que não foi objeto de realização e, portanto, não foi levado à
tributação. Alegou também que os cálculos evolutivos foram realizados em conformidade com as
Declarações Anuais de Rendimento apresentados pela Impugnante de forma errônea. Esse erro
no preenchimento, culminou com o erro material, já que o lucro inflacionário realizado naquele
influencia na apuração do lucro real.
Entendeu, pelos documentos anexos, que foi demonstrado o erro de
preenchimento nas Declarações de Rendimentos, e respetivamente, sendo improcedente o Auto
de Infração, uma vez que o mesmo se originou de erro de preenchimento da Declaração de IRPJ.
Busca, também, com a impugnação, a retificação da Declaração de Rendimentos
dos exercícios dos anos referentes, e o cancelamento do auto de infração e a constituição do
respectivo crédito tributário por questão de justiça. Também, que as correspondências,
notificações, intimações e demais despachos sejam encaminhados no endereço dos advogados
constantes do instrumento de mandato.
O Acórdão recorrido, no entanto, manteve em parte o crédito tributário, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
(...)
LUCRO INFLACIONÁRIO. REALIZAÇÃO MÍNIMA.
Constatado que a contribuinte deixou de tributar parte do lucro inflacionário a ser
realizado no ano-calendário, por força da legislação tributária, torna-se exigível de
ofício o imposto sobre a diferença apurada.
DECADÊNCIA.
Devem ser expurgados do saldo do lucro inflacionário a realizar os valores de realização
obrigatória não efetuada em períodos anteriores, já alcançados pela decadência.
Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, objetivando a reforma
da decisão de primeira instância, para promover o reconhecimento integral da pretensão recursal.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000781/2002-96

Quanto ao mérito, trata o processo da exigência de IRPJ, relativa ao ano-
calendário de 1996, formalizada a partir da revisão da declaração de rendimentos da contribuinte,
fls.4-9, exigindo-se, no auto de infração, crédito tributário de R$ 72.954,97. Segundo o auto de
infração, ficou constatado, nos correspondentes períodos mensais de apuração, realização a
menor de parcelas do lucro inflacionário diferido de períodos anteriores (limite mínimo
obrigatório).
Conforme alega a Recorrente, o referido crédito teria como origem o fato da
Recorrente não ter efetuado a devida adição da parcela correspondente ao lucro inflacionário a
realizar na declaração de rendimentos do exercício de 1997, ano calendário 1996, no valor de R$
495.402,56.
Inconformada, a autuada apresentou impugnação aos feitos fiscais, fls. 205/376,
onde contesta o lançamento apresentando justificativas e esclarecimentos acerca dos valores que
compõem o saldo do lucro inflacionário tributado, requerendo, ao final, o cancelamento da
autuação.
Segundo alega o Recorrente, o fundamento para a autuação foi a suposta
existência de lucro inflacionário acumulado realizado em valor inferior ao limite mínimo
obrigatório, conforme demonstrativos anexos, nos termos dos arts. 195, 417, 419 e 420, do
RIR/94 – Lei 9065/95, art. 50, caput, parágrafo 10 e art. 70, caput e parágrafo 10.
Ocorre, porém, que a questão seria de mera materialidade. Funda-se a divergência
sobre o lucro inflacionário apurado a partir do saldo credor da correção monetária do IPC/90,
sendo que a Recorrente realizou o lucro inflacionário no exercício de 1992, quando somente lhe
era permitido fazê-lo a partir do exercício de 1993, sendo 25% no próprio exercício, e 15% ao
ano a partir do exercício de 1994 até 1998.
Assim complementa o Recorrente:
Devido tal óbice, encadeou-se nos sucessivos anos, a apuração de um saldo de lucro
inflacionário que não fora objeto de realização e, portanto, não foi levado à tributação,
consoante demonstra os documentos de fls. 11 a 13 dos autos.
Embora os cálculos evolutivos dos documentos citados estejam em consonância com a
legislação do imposto de renda, o fato é que o mesmo foi realizado em conformidade
com as Declarações Anuais de Rendimento apresentados pela Impugnante de forma
errônea.
A autoridade administrativa ao elaborar o Auto de Infração ora impugnado, iniciou o
saldo da conta de Lucro Inflacionário, a partir do "Saldo Credor Dif. IPC/BTNF
corrigido — de em 31/12/1991, através do lançamento do valor de Cr$
3.965.614.619,00, conforme se verifica à fl. 11 dos autos.
Deste valor, houve a evolução do Lucro Inflacionário apurado nos exercícios seguintes
em conformidade com a legislação vigente à época, (fls. 11/13), donde se apurou um
saldo de "Lucro Inflacionário Acumulado a Realizar de R$ 4.954.025,61, calculado em
31/12/1996, conforme documento de fl. 13.
Nota-se com clareza que durante toda a evolução do lucro inflacionário de que trata os
documentos de fls. 11/13, em nenhum exercício houve qualquer tipo de realização do
citado lucro inflacionário. Daí decorre o problema.

Ainda, acrescenta que o erro de preenchimento nas Declarações levou à autuação
fiscal:
A Impugnante, erroneamente deixou de preencher a partir do Exercício de 1993, o
respectivo Anexo 4 — Quadros 7 e 8, conforme demonstrativo ora juntado, ou seja, por
mera materialidade, não foi preenchido o respectivo anexo do qual passou a dar origem
ao Auto de Infração.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000781/2002-96

Nele, há toda a evolução da realização do lucro inflacionário em conformidade com a
legislação vigente à época, cuja transcrição de forma correta no LALUR a este se junta.
Por conseguinte, o não preenchimento do citado Anexo 4, culminou com o
preenchimento errôneo do Anexo 2 — Quadro 4 — Demonstração do Lucro Real, uma
vez que o Lucro Inflacionário realizado naquele influencia na apuração do Lucro Real
deste.
Desta forma, com a evolução do Lucro Inflacionário operada a partir do Exercício de
1993, o mesmo erro material de preenchimento da declaração de rendimentos se
sucedeu no exercício seguinte, de forma que também não foi preenchido o Anexo 4 —
Quadros 7 e 8, do qual demonstra a realização do saldo final lucro inflacionário
realizado. No mesmo sentido, a Demonstração do Lucro Real apurado no Exercício de
1994, deixou de demonstrar no seu Anexo 2 — Quadro 4 — a realização do saldo final
do lucro inflacionário citado. Desta forma, e pelos anexos documentos demonstrando o
erro de preenchimento das Declarações de Rendimentos dos Exercícios de 1993 e 1994
— Períodos Bases — 1992 e 1993, respectivamente, o lucro) inflacionário da
Impugnante encontra-se totalmente realizado, sendo improcedente o Auto de Infração,
uma vez que o mesmo se originou de erro de preenchimento da Declaração de IRPJ.
Requer assim, o recebimento da presente impugnação a fim de retificar a Declaração de
Rendimentos dos Exercícios de 1993 e 1994, para nelas serem inseridas o
preenchimento do Anexo 4 — Quadros 7 e 8, dado o erro material do não
preenchimento, bem como, a retificação do Anexo 2 — Quadro 4— com a consequente
realização do Lucro Inflacionário, para ao final, seja cancelado o Auto de Infração e a
constituição do respectivo crédito tributário, por ser questão de Justiça e de Direito.
Entendo, nesse sentido, que as alegações da Recorrente, consistente no erro
material ao lançar os dados na Declaração de Rendimentos, é subsistente, com base nas
informações prestadas e na própria diligência instaurada pela autoridade julgadora de primeira
instância. Ocorre que, o fundamento para o julgamento desfavorável, em parte, da pretensão do
contribuinte, foi justamente a impossibilidade de retificação posterior da declaração.
O Acórdão recorrido opina pela improcedência do pleito com fulcro no argumento
de ser impossível o reconhecimento da realização do lucro inflacionário e, consequentemente, a
manutenção da autuação fiscal.
Observe-se também, que a DRJ reconheceu a decadência dos valores referentes
aos anos calendários anteriores a 1995, determinação que atualmente encontra-se consolidada na
Súmula n. 10 do CARF:
Súmula CARF no 10
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a lucro inflacionário diferido, deve-se levar em conta o período de apuração de
sua efetiva realização ou o período em que, em face da legislação, deveria ter sido
realizado, ainda que em percentuais mínimos. (Súmula revisada conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 105-14773, de 21/10/2004 Acórdão no 107-08137, de 16/06/2005 Acórdão
no 101-94846, de 28/01/2005 Acórdão no 103-21903, de 18/03/2005 Acórdão no 108-
08208, de 25/02/2005
Como se percebe, optando-se pelo regime de apuração anual, o Auto de Infração
foi lavrado em 23 de abril de 2002:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000781/2002-96

A intimação acerca do lançamento realizado foi emitida em 02 de maio de 2002.
Por sua vez, a ciência pelo contribuinte do auto de infração relativo ao ano calendário de 1996,
exercício de 1997, com entrega (realização) em 29 de abril de 1997, com demonstração de lucro
inflacionário realizado de R$ 495.402,56, ocorreu em 06 de maio de 2002, fl. 41.

Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000781/2002-96

Por esse motivo, remanesceram apenas os valores referentes ao ano calendário
1996, objeto da presente autuação fiscal, pois não atingido ainda pela decadência.
Nada obstante, é importante constatar que a razão de decidir do Acórdão
recorrido, portanto, funda-se na impossibilidade de retificação das declarações anteriores.
Os fatos acima relatados, tanto em relação à infração que ensejou a exigência tributária
formalizada pela fiscalização, quanto às alegações apresentadas pela contribuinte em
sua impugnação, remetem aos termos do processo n° 10865.000814/00-29, - também
sob diligência fiscal -, cujas idênticas circunstâncias verificadas no exercício 1996, ano-
base 1995, redundaram na autuação da empresa.
No referido procedimento fiscal, embora a contribuinte tivesse demonstrado pelos
documentos anexados aos autos, juntamente com a sua impugnação, a realização
integral do lucro inflacionário decorrente do saldo credor da diferença de correção
monetária IPC/BTNF, a sua reivindicação de retificar as declarações dos exercícios
1993 e 1994 não foi admitida pelo r. Acórdão n° 2.608, de 23/10/2002, da 3a Turma da
DRJ/RPO, sob o entendimento da seguinte ementa:
LUCRO INFLACIONÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. AUMENTO DA PARCELA
REALIZADA.
É impossível o aumento da parcela realizada de lucro inflacionário de exercício
anterior com a finalidade de reduzir o lucro real de exercício seguinte, pois a opção de
diferimento é exercida definitivamente com a entrega da declaração de rendimentos.
Em seu r. voto, a eminente relatora expôs:
18. A realização total do lucro inflacionário era uma opção da contribuinte, que não foi
exercida por ocasião da declaração de rendimentos.
19. Fortes indicativos legais, normativos e jurisprudenciais impedem essa mudança de
opção intempestiva, dos quais poderíamos citar os seguintes:
a) O RIR/1994, art. 880, esclarece que a autoridade administrativa poderá autorizar a
retificação da declaração de rendimentos quando comprovado erro nela contido, desde
que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo
de lançamento de ofício, o que não é o caso em comento;
b) O Ato Declaratório Normativo (ADN) Cosit n° 24, de 1996, esclarece que não é
permitida a retificação quando esse procedimento se caracteriza em uma mudança de
opção, e não erro cometido na declaração;
c) A jurisprudência do 1° Conselho de Contribuintes corrobora com este entendimento:
DIFERENÇA APURADA EM PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
A tributação da diferença lucro inflacionário apurada em procedimento ex officio não
pode ser diferida por opção do contribuinte, sendo tal opção exercida somente quando
da apresentação da declaração de rendimentos. (Ac. 1° CC 101- 89.309/96.)
20. Conclui-se, portanto, que, se houve opção equivocada da autuada e ela não efetuou
opção diferente, em momento e condições oportunas, não o pode fazer agora, após o
lançamento de ofício, nem retificar sua declaração com esta finalidade.
Conforme mencionamos acima, o presente processo, relativo ao ano-base 1996,
originou-se pela autuação da mesma infração verificada pela fiscalização no processo
10865.000814/00-29, referente ao ano-base 1995. Ao instruí-los, a contribuinte juntou
os mesmos documentos e utilizou a mesma argumentação na impugnação de ambos.
O lançamento relativo a 1995, ao ser julgado em 1a Instância, foi considerado
procedente pelo r. Acórdão 2.608, de 23/10/2002, da 3a Turma da DRJ/RPO, já
confirmado em parte pela Resolução 107-00.508, da Sétima Câmara do 1° CC, atual
CARF.
Dessa forma, em atendimento à diligência da DRJ/RPO, diante das razões definidas
pelo Acórdão 2.608, pela negativa da retificação das declarações dos períodos 1992 e
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000781/2002-96

1993, devem prevalecer os dados contábeis e/ou extracontábeis existentes no momento
da lavratura do auto de infração, neste caso, o saldo de Lucro Inflacionário Acumulado
originário do saldo credor de c.monetaria DIF. IPC/BTNF, controlado pelo sistema
SAPLI da RFB, então apropriado pela fiscalização para formalizar a exigência fiscal
sub judice.
Neste caso, porém, em conformidade com o disposto na Solução de Consulta Interna n°
23, de 24/08/2004, citada no Despacho da DRJ/RPO, cabe restabelecer o efetivo saldo
do lucro inflacionário acumulado com o expurgo das parcelas mínimas de realização de
períodos anteriores já alcançadas pela decadência.

Observa-se, assim, que a negativa decisória do Acórdão recorrido, inspirado em
julgamento administrativo similar contra o mesmo contribuinte, mas referente ao ano-base de
1995, assim como no Relatório de Diligência, às fls.137/139, que também se baseou nas
fundamentações apresentadas naquele julgamento, caminhou, em atenção ao entendimento do
Ato Declaratório Normativo (ADN) Cosit n° 24, de 1996, vigente à época, que não seria possível
a retificação das declarações.
Por outro lado, observa-se que, nos termos da Solução de Consulta Interna n.
23/2004, o Acórdão recorrido, através da Diligência, operou a recomposição do lucro
inflacionário, após a exclusão das parcelas alcançadas pela decadência:
Diante do exposto, excluídas do montante do lucro inflacionário a realizar em
31/12/1996, as realizações obrigatórias anteriores que foram alcançadas pelo instituto da
decadência, resta em 31/12/1996, lucro inflacionário a realizar do valor de R$
403.846,39, e conseqüentemente, exigível, IRPJ no valor de R$ 12.635,52, que deverá
ser acrescido da respectiva multa de oficio e juros de mora.

Em minha percepção, porém, data vênia, entendo que a comprovação do erro
material mediante provas aptas, deve ser considerada, em homenagem ao princípio da verdade
material.
Nesse aspecto, em leitura do Relatório de Diligência demandado pela DRJ, é
possível verificar que:

2. O processo se refere a Auto de Infração relativo ao exercício 1997, ano-base 1996,
emitido eletronicamente em decorrência de revisão interna da respectiva DIPJ, visando
a cobrança do IRPJ sobre a parcela mínima de realização obrigatória do Lucro
Inflacionário Acumulado, no total de R$ 495.402,56, que a contribuinte deixou de
oferecer à tributação no ano-calendário 1996, conforme demonstrativos às fls 01, 02 e
03. O Auto de Infração foi emitido em 23/04/2002 e a ciência da contribuinte se deu em
20/05/2002.
3. Ao impugnar o lançamento a contribuinte alegou erro material ao realizar o Lucro
Inflacionário originário do saldo credor da conta de correção monetária do IPC/90 no
exercício de 1992, quando somente lhe era permitido fazê-lo a partir do exercício de
1993. Juntou documentação demonstrando que o lucro inflacionário estaria totalmente
realizado caso tivesse preenchido corretamente as declarações dos períodos.
4. Por isso requereu que a impugnação fosse recebida com a finalidade de retificar a
Declaração de Rendimentos dos exercícios de 1993 e 1994, anos- base 1992 e 1993,
respectivamente, para nelas serem inseridos os quadros 7 e 8, do Anexo 4, devidamente
preenchidos, bem como proceder à retificação do Anexo 2, Quadro 4, para ficar
constando a conseqüente realização do alegado Lucro Inflacionário, para final
cancelamento do Auto de Infração.
5. Considerando a dificuldade de se buscar novas informações sobre os fatos pelo lapso
de tantos anos desde a autuação até a presente data, a diligência se restringirá
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000781/2002-96

exclusivamente no exame dos dados constantes dos autos. Acrescenta-se, ainda, o fato
de a pj não mais pertencer a esta circunscrição; atualmente é jurisdicionada pela DRF
Piracicaba.
6. Os fatos acima relatados, tanto em relação à infração que ensejou a exigência
tributária formalizada pela fiscalização, quanto às alegações apresentadas pela
contribuinte em sua impugnação, remetem aos termos do processo no 10865.000814/00-
29, - também sob diligência fiscal -, cujas idênticas circunstâncias verificadas no
exercício 1996, ano-base 1995, redundaram na autuação da empresa.
7. No referido procedimento fiscal, embora a contribuinte tivesse demonstrado pelos
documentos anexados aos autos, juntamente com a sua impugnação, a realização
integral do lucro inflacionário decorrente do saldo credor da diferença de correção
monetária IPC/BTNF, a sua reivindicação de retificar as declarações dos exercícios
1993 e 1994 não foi admitida pelo r. Acórdão no 2.608, de 23/10/2002, da 3a Turma da
DRJ/RPO, sob o entendimento da seguinte ementa:
LUCRO INFLACIONÁRIO DE EXERCÍCIO ANTERIOR. AUMENTO DA PARCELA
REALIZADA.
É impossível o aumento da parcela realizada de lucro inflacionário de exercício
anterior com a finalidade de reduzir o lucro real de exercício seguinte, pois a opção de
diferimento é exercida definitivamente com a entrega da declaração de rendimentos.

Assim, o fundamento para o não reconhecimento da realização dos lucros
inflacionários foi o impeditivo da retificação da declaração de rendimentos, por ser à época mera
opção do contribuinte.
Porém, se o lançamento foi fundado em informações incorretas que, por sua vez
se originaram de erros de preenchimento, ainda que tenha dado causa o próprio contribuinte, mas
que comprove cabalmente, mediante documentação idônea o erro material, deve-se reconhecer a
retificação e, consequentemente, cancelar o lançamento, conforme já se decidiu no Acórdão n.
105-17.122, do Primeiro Conselho dos Contribuintes, Quinta Câmara, por ocasião do julgamento
do processo n. 13984.000732/00-99:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 1997
Ementa: ERRO MATERIAL - INSUBSISTÊNCIA DO LANÇAMENTO -
Comprovado por meio de documentação hábil que o lançamento tributário foi fundado
em informações incorretas decorrentes de erros no preenchimento das declarações
apresentadas à administração tributária, há que se declarar a sua insubsistência.

No mesmo passo, já decidiu também a 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Fortaleza, no Acórdão n° 9.326, de 19 de outubro de 2006, conforme ementa
abaixo reproduzida:
Normas Gerais do Direito Tributário. Lucro Inflacionário. Tributação na Realização.
Parcela Mínima. Erro de Fato no Preenchimento da Declaração de Rendimentos.
Decadência — Restando demonstrado que a exigência fiscal decorreu de mero erro de
fato no preenchimento de declarações de rendimentos objeto de revisão interna, torna-se
insubsistente o lançamento daí resultante. A quantificação da parcela do lucro
inflacionário diferido, a ser tributada na realização, deve considerar realizações mínimas
anteriores, ainda que não tributadas, por haverem sido alcançadas pelo instituto da
decadência.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000781/2002-96

Ainda, colaciona-se também o Acórdão n. 107-08.426, do Primeiro Conselho de
Contribuintes, Sétima Câmara, no julgamento do processo n. 1543.004201/2001-54:

IRPJ — LUCRO INFLACIONÁRIO — ERRO DE PREENCHIMENTO NAS
DECLARAÇÕES DO CONTRIBUINTE. IRPJ - LUCRO INFLACIONÁRIO -
Constatado erro nos sistemas eletrônicos de controle do lucro inflacionário a realizar,
ainda que ocasionado por equívocos da recorrente no preenchimento da Declaração de
Rendimentos, é de se acolher o recurso neste ponto, uma vez que os documentos por ela
anexados são suficientes para afastar a conclusão do julgador de primeiro grau que
majorou o saldo a tributar nos períodos seguintes. RECURSO PROVIDO.

Em semelhante sentido também já entendeu o Acórdão n. 140200.587 da 4a
Câmara, 2a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano calendário:1997
ERRO DE FATO NA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
Cancela-se a exigência do crédito tributário lançado de ofício quando devidamente
comprovado, por meio dos valores escriturados à época dos fatos, erro no
preenchimento da declaração, erro esse que ensejou a autuação.
Além disso, não há previsão de decadência para retificação das declarações de
rendimentos, na hipótese de correção de lucro inflacionário informado erroneamente, conforme
já decidiu o Primeiro Conselho de Contribuintes, no Acórdão n. 105-14.169, fruto do julgamento
do processo n. 865.000797/00-10:

LUCRO INFLACIONÁRIO INFORMADO ERRONEAMENTE - RETIFICAÇÃO DA
DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PRAZO DECADENCIAL - Não há previsão
legal de prazo decadencial para retificação de informações constantes de Declarações de
Rendimentos, quando se trata de correção de lucro inflacionário informado
erroneamente - (erro de fato).
CISÃO
PARCIAL
-
OFERECIMENTO
DE
PARCELA
DO
LUCRO
INFLACIONÁRIO MAIOR QUE O ATIVO VERTIDO - A cisão parcial obriga ao
oferecimento à tributação de parcela de lucro inflacionário proporcional ao ativo vertido
na cisão. Verificando-se que o valor oferecido à tributação foi maior, que o devido,
improcede a exigência fiscal da realização do mínimo obrigatório.

Assim, em síntese, comprovadas as alegações do contribuinte, conforme restou
inclusive reconhecido no Relatório de Diligência retro mencionado, que reconheceu a realização
dos valores a título de lucro inflacionário nos períodos sob análise, e em homenagem ao
princípio da verdade material, entendo que devem ser retificadas as declarações anteriores, e
também consideradas as parcelas mínimas, nos termos da Súmula n. 10 do CARF, que, a seu
turno, não alcança a possibilidade de retificação de declarações com informações equivocadas,
em homenagem ao princípio da verdade material.

Conclusão
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.837 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.000781/2002-96

Diante do exposto, conheço do Recurso e DOU PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para cancelar o lançamento de ofício e respectivo auto de infração formalizado
contra o Recorrente.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital